Tribunal: TJSP
Processo: 2036981-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra decisão que não conheceu do recurso por vício de representação. Nulidade do instrumento de mandato que era incontroversa. Oportunidade expressamente concedida para correção do vício de representação. Peticionante que, embora tenha juntado novo instrumento de procuração, não se atentou que ali não lhe havia qualquer outorga de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra decisão que não conheceu do recurso por vício de representação. Nulidade do instrumento de mandato que era incontroversa. Oportunidade expressamente concedida para correção do vício de representação. Peticionante que, embora tenha juntado novo instrumento de procuração, não se atentou que ali não lhe havia qualquer outorga de poderes, deixando de juntar prova de que tinha poderes para agir em nome da parte agravante. Substabelecimento em seu favor que somente foi juntado após o não conhecimento do recurso. Alegação de que seria necessária nova intimação específica. Descabimento. Oportunidade concedida justamente para que fosse sanado o vício de representação. Prova do mandato que é inerente ao ato de regularização da representação processual. Desnecessidade de concessão de reiteradas oportunidades, até que a parte se proponha a, finalmente, sanar integralmente o vício. Decisão agravada que observou a situação dos autos no momento processual em que foi proferida, ou seja, quando, mesmo após concedida oportunidade para comprovação da regularidade da representação processual, a advogada que interpôs o recurso não demonstrou que possuía poderes para tanto. Juntada de substabelecimento, após o julgamento, que não autoriza o desfazimento do qual já estava julgado. RECURSO NÃO PROVIDO, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2036981-
96.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é agravante MASOTTI
INVESTIMENTOS
DE
CONSTRUÇÕES
LTDA,
é
agravado
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL PARQUE DOS PÁSSAROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO, com aplicação de multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), VITO GUGLIELMI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036981-96.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10904
2
Agravo Interno Cível no 2036981-96.2020.8.26.0000/50001
Agravante
: Masotti Investimentos de Construções Ltda
Advogados
: Clarissa Aline Paié Rodella Contato e outro
Agravado
: Condomínio Residencial Parque dos Pássaros
Advogada
: Amanda Cristina do Amaral
Comarca: Campinas
Voto no 10904
bcbs
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Recurso interposto contra decisão que não conheceu do recurso por
vício de representação. Nulidade do instrumento de mandato que era
incontroversa. Oportunidade expressamente concedida para correção
do vício de representação. Peticionante que, embora tenha juntado
novo instrumento de procuração, não se atentou que ali não lhe havia
qualquer outorga de poderes, deixando de juntar prova de que tinha
poderes para agir em nome da parte agravante. Substabelecimento em
seu favor que somente foi juntado após o não conhecimento do
recurso. Alegação de que seria necessária nova intimação específica.
Descabimento. Oportunidade concedida justamente para que fosse
sanado o vício de representação. Prova do mandato que é inerente ao
ato de regularização da representação processual. Desnecessidade de
concessão de reiteradas oportunidades, até que a parte se proponha a,
finalmente, sanar integralmente o vício. Decisão agravada que
observou a situação dos autos no momento processual em que foi
proferida, ou seja, quando, mesmo após concedida oportunidade para
comprovação da regularidade da representação processual, a
advogada que interpôs o recurso não demonstrou que possuía poderes
para tanto. Juntada de substabelecimento, após o julgamento, que não
autoriza o desfazimento do qual já estava julgado. RECURSO NÃO
PROVIDO, com imposição de multa.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO
interposto
pela
agravante
MASOTTI
INVESTIMENTOS
DE
CONSTRUÇÕES LTDA., contra a decisão proferida (fl. 228/231 do agravo de instrumento),
por meio da qual não foi conhecido o recurso, em razão de vício de representação da parte
agravante, cuja decisão foi integrada (fls. 07/10 dos embargos de declaração), com a rejeição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036981-96.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10904
3
da alegação de existência de contradição e erro material na decisão embargada. Sustenta a
parte agravante, em extrema síntese, que a decisão inicial, que concedeu a oportunidade para
apresentação de nova procuração (em razão de vício existente), não foi expressa quanto à
necessidade de apresentação de substabelecimento em favor da advogada que interpôs o
recurso.
Sem efeito suspensivo (fl. 13 deste agravo interno).
Resposta ao agravo interno (fls. 16/30), com documentos (fls.
31/79).
É o relatório.
Por primeiro, indefiro o pedido de remessa deste recurso à pauta
presencial de julgamento (fls. 220), considerando a suspensão das sessões presenciais em
razão dos Provimentos 2549/20 e 2550/20, que instituíram o Sistema Remoto de Trabalho nos
1o e 2o Graus no Estado de São Paulo, nos termos da Resolução 313 do Conselho Nacional de
Justiça; a impossibilidade de sustentação oral, conforme Art. 146, inciso II, § 4o , do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça1; e considerando a ausência real de prejuízo.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Cabe registrar, de início, que era irregular de forma integral
a representação processual da parte agravante/requerida, tanto que foi concedida a
oportunidade para a devida regularização (fls. 221/222 do agravo de instrumento). Cabe
registrar, mais, que contra a decisão que constatou a irregularidade do instrumento de mandato
não houve qualquer recurso, tendo a parte agravante juntado, inclusive, nova procuração (fls.
226/227 do agravo de instrumento).
1 § 4o Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de
embargos declaratórios, incidente de suspeição, conflito de competência, arquivamento de inquérito ou
representação criminal, e agravo, exceto no de instrumento referente às tutelas provisórias de urgência ou da
evidência, e no interno referente à extinção de feito originário prevista no art. 937, VI, do CPC. * § 2o
renumerado como § 4o pelo Assento Regimental no 581/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036981-96.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10904
4
Ocorre, contudo e daí deflui a presente controvérsia que a
advogada peticionante, embora tenha juntado novo instrumento de procuração, não se
atentou de que, ali, não havia qualquer outorga de poderes em seu favor, deixando de
juntar prova de que tinha poderes para agir em nome da parte agravante.
Não há discussão, aliás, quanto ao fato de que foi expressamente
concedida a oportunidade para que fosse promovida a regularização da representação
processual. O que insiste a parte agravante, entretanto, é que seria necessária nova intimação
concedendo nova oportunidade, agora especificando que não havia outorga de poderes à
advogada que interpôs o recurso.
Tal pretensão, contudo, é manifestamente descabida. A decisão
inicial foi expressa ao indicar que havia vício de representação da parte agravante/requerida e
concedeu oportunidade para a correção do vício.
Não se cogita e extrapola o senso mínimo que se pretenda
"regularizar representação processual por vício do instrumento de mandato", juntado nova
procuração na qual não consta outorga de poderes em favor daquele advogado que está
justamente peticionando pela regularização. Aliás, somente para que não paire qualquer
dúvida, cabe registrar que o anterior instrumento, ainda que viciado formalmente, igualmente
não outorgava poderes à advogada peticionante. E mais, igualmente não havia, até o
julgamento do agravo de instrumento, nenhum substabelecimento em seu favor, nem nos
autos originários e nem nos autos recursais.
Resumindo, diante da expressa oportunidade concedida para
correção do vício de representação, não provou a advogada que interpôs o recurso e todas as
peças recursais que detinha poderes para agir em nome da parte agravante.
Por sinal, não é demais relembrar que o substabelecimento em
seu favor somente foi juntado após julgado o agravo de instrumento, em sede de embargos de
declaração, os quais, aliás, foram rejeitados, diante do manifesto caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036981-96.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10904
5
Ademais, menor cabimento tem a alegação de que seria
necessária nova intimação específica para que a advogada peticionante provasse a outorga de
poderes, afinal, a necessidade de prova do mandato é inerente ao ato de regularização da
representação processual, de modo que se faz desnecessária a concessão de reiteradas
oportunidades, até que a parte se proponha a, finalmente, sanar integralmente o vício.
Por fim, saliente-se que a decisão agravada ao não conhecer
do recurso por ausência de mandato à advogada que interpôs o recurso observou a situação
dos autos no momento processual em que foi proferida, ou seja, quando, mesmo após
concedida oportunidade para comprovação da regularidade da representação processual, a
advogada que interpôs o recurso não demonstrou que possuía poderes para tanto. Além disso,
a juntada de substabelecimento, após o julgamento não autoriza o desfazimento do qual já
estava julgado.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por fim, diante do que dispõe o artigo 1021, §4o, do Código de
Processo Civil, condeno a parte agravante à multa respectiva, no montante equivalente a 5%
do valor atualizado da causa, observando a vedação prevista no respectivo §5o.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, com aplicação de multa.
ANA MARIA BALDY
Relatora